Tribunal: TJMT
Processo: 1009065-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EMBARGANTE: MARISTELA BASSI
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARISTELA BASSI contra o Acórdão de id. 98649985, em que esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, tão somente para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta poupança da agravante, consoante dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a embargante alega contradição nos fundamentos utilizados no acórdão, alegando que as provas constantes dos autos demonstram que ela não exercia qualquer poder de gerência na época dos fatos geradores do tributo, de modo que não há porque ter seu nome constando na CDA e no polo passivo da execução fiscal.
O Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, afirmou que, na ação originária, reconheceu as alegações apresentadas e alterou a CDA, excluindo o nome da Embargante do quadro de corresponsáveis, o que acarreta a perda do objeto dos Embargos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, aportou aos autos o petitório de id. 126593154, em que o Embargado afirma ter excluído o nome da Embargante da CDA e do polo passivo da execução fiscal.
Assim, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso. Ante o exposto, declaro prejudicado o recurso, nos termos do art. 51, XV, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado